Tribunal: TJDFT
Processo: 0743619-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743619-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ALMEIDA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (n. 0739385-02.2024.8.07.0001), intimou o Autor, ora Agravante, para indicar os dados bancários do prestador de serviço, devendo, também, prestar contas nos autos (nota fiscal e relatório médico) no prazo de até 30 (trinta) dias após a alta médica. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 251652821 – processo de referência): Intime-se o autor para que indique os dados bancários do prestador do serviço, desde já ciente de que devera prestar contas nos autos (nota fiscal e relatório médico) no prazo de até 30 (trinta) dias após a alta médica. Vindo em termos, expeça-se ordem de transferência. Deixo de aplicar multa, pois a tutela será efetivada mediante providências que assegura a obtenção do seu resultado prático equivalente. Veja-se que multa é meio coercitivo para a obtenção da tutela, não sendo sua finalidade precípua o mero incremento patrimonial da parte adversa. Eventual dano suportado pelo autor e mesmo o seu agravamento pela relutância injustificada da ré será objeto de resolução na prolação da sentença. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) a decisão impõe ônus desproporcional ao consumidor, que já obteve tutela de urgência com bloqueio judicial dos valores necessários ao tratamento; 2) a exigência de prestação de contas e indicação de dados bancários cria entraves burocráticos que podem atrasar o procedimento médico; 3) a ausência de multa diária retira a eficácia coercitiva da ordem judicial, incentivando o descumprimento por parte do plano de saúde; 4) a decisão contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da boa-fé nas relações de consumo. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por decisão anterior que reconheceu a urgência do procedimento médico e determinou o bloqueio de valores para seu custeio, evidenciando o descumprimento voluntário da obrigação pelo Agravado. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de atraso na realização do tratamento médico, da necessidade de o paciente arcar com despesas elevadas, e da ausência de sanção ao plano de saúde, o que compromete a efetividade da tutela concedida. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando prejuízos à saúde e à dignidade do Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar: (i) que a tutela de urgência seja efetivada sem imposição de atos ao Agravante, cabendo ao Agravado ou ao Juízo providenciar a transferência dos valores; (ii) a fixação de multa diária ao Agravado, como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em julgado proferido pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, Tema n. 988), foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. Esse não é o caso no presente feito, uma vez que a decisão proferida na origem é de mero impulso processual, em que o Juízo a quo entendeu por intimar o autor para que indique os dados bancários do prestador do serviço, visando exatamente dar celeridade ao procedimento requerido, evitando a expedição desnecessária e demorada de envio de ofício, e de aguardo da resposta, para somente a partir daí, ser efetivado o depósito. Pontua-se que a atividade jurisdicional deve orientar-se pela efetividade e celeridade do processo, bem como pelo princípio da economia processual. Assim, o fato de o Juízo de origem ter concedido prazo para manifestação do autor, comando cuja natureza do conteúdo, obter dictum, não permite, em tese, impugnação, pois não possui conteúdo decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Cumpre pontuar que a decisão recorrida está na esfera de condução do processo pelo Juízo de origem, que por economia processual, entendeu por convocar o autor a indicar os dados bancários do prestador do serviço. Pontua-se que o dever de prestação de contas nos autos (nota fiscal e relatório médico), no prazo de 30 (trinta) dias após alta médica, é decorrência natural da boa gestão das verbas bloqueadas, consequente da boa-fé objetiva, que revela ferramenta de controle por parte dos responsáveis pelos valores utilizados, da boa gestão do dinheiro alheio. Anote-se que a Constituição Federal consagra esse princípio quando diz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos (CF, art. 70). Trata-se de um dever que decorre do próprio princípio republicano. Se a coisa que eu administro não é minha, é meu dever prestar contas a quem de direito pertence. No caso, trata-se de administração de verba tutelada pelo Poder Judiciário, portanto, é dever do autor, ora Agravante, prestar as devidas contas da utilização da verba transferida para a conta judicial. Além disso, assinala-se que a decisão agravada não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não trata ou modifica qualquer direito subjetivo das partes. Dessa forma, patente o não conhecimento do agravo de instrumento como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Quanto ao afastamento das astreintes, o Juízo a quo deixou consignado que “deixo de aplicar a multa, pois a tutela será efetivada mediante providências que assegura a obtenção do resultado prático equivalente [...] eventual dano suportado pelo autor e mesmo o seu agravamento pela relutância injustificada da ré será objeto de resolução na prolação da sentença”, fato que reforça o não enquadramento do recurso no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, já que a matéria não é urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação, já que eventual dano será revisto na prolação da sentença. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 18:10:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador